Tribunal: TJMT
Processo: 1000842-35.2023.8.11.0111
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000842-35.2023.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ HANCH DOS SANTOS - CPF: 300.530.489-20 (APELANTE), CLAUDINEIDE DA SILVA - CPF: 008.047.771-28 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E AMEAÇA. AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PROVA TESTEMUNHAL COESA. INEXISTÊNCIA DE APREENSÃO OU PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que o condenou o réu pela prática dos crimes de ameaça [art. 147 do CP
]
e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
[
art. 14 da Lei nº 10.826/2003
]
, em concurso material
[
art. 69 do CP
]
, à pena de 2 anos de reclusão, 1 mês de detenção e 10 dias-multa, em regime inicial aberto.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a ausência do Ministério Público na audiência de instrução gera nulidade processual;

(
ii
) saber se a ausência de alegações finais ministeriais compromete a validade da sentença;

(
iii
) saber se há insuficiência de provas para sustentar a condenação, diante da ausência de apreensão e perícia na arma de fogo;

(
iv
) saber se é cabível a aplicação do princípio da consunção entre os delitos ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. Razões de decidir

3.
A ausência do Ministério Público na audiência de instrução não gera nulidade do ato, porquanto ausente demonstração de prejuízo à defesa, sendo aplicável o art. 563 do CPP e a jurisprudência do STJ que exige demonstração concreta do dano.

4.
A falta de apresentação de alegações finais pelo Ministério Público não configura nulidade, pois o art. 385 do CPP autoriza a prolação de sentença condenatória independentemente da posição do órgão acusador.

5.
A prova testemunhal colhida em juízo é firme, convergente e suficiente para comprovar os delitos, especialmente considerando que o crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta e perigo abstrato, sendo prescindíveis a apreensão e a perícia.

6. O
concurso material entre os crimes de ameaça e porte ilegal de arma de fogo deve ser mantido, dada a autonomia das condutas e a diversidade dos bens jurídicos tutelados.

7.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável ante a presença de grave ameaça à integridade psíquica da vítima, reconhecida na sentença.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A ausência do Ministério Público na audiência de instrução não acarreta nulidade do ato, se não demonstrado prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório.

2.
A ausência de apreensão ou perícia na arma de fogo não impede a condenação por porte ilegal, quando a materialidade e autoria são demonstradas por prova testemunhal firme.

3.
São autônomos os delitos de ameaça e porte ilegal de arma de fogo, não se aplicando o princípio da consunção.

4.
A presença de grave ameaça inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
”

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 3º-A, 212 e 563; CP,
arts
. 69 e 147; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREs
p
nº
2.8
44.49
4/TO, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, 5ª Turma,
j. 19.08.2025, DJEN 27.08.2025; TJMT, N.U 0000701-21.2019.8.11.0031, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3ª Câmara Criminal, j. 12.06.2025, DJE 12.06.2025; TJMT, N.U 1001257-73.2023.8.11.0028, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, 4ª Câmara Criminal, j. 25.10.2024, DJE 25.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
Luiz
Hanch
dos Santos
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, que julgou procedente a denúncia ministerial para condená-lo como incurso nas sanções dos artigos
147 do Código Penal
[ameaça] e
14 da Lei nº 10.826/2003
[porte ilegal de arma de fogo de uso permitido],
em concurso material [art. 69, CP], à pena definitiva de

02 (dois) anos de reclusão, 01 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias-multa
,
em regime inicial aberto
.

A decisão recorrida, em síntese minuciosa, reconheceu a materialidade e autoria de ambos os delitos com base na prova testemunhal coesa e convergente, rejeitando as alegações defensivas de nulidade processual por ausência do Ministério Público na audiência de instrução. O magistrado sentenciante fundamentou o concurso material pela autonomia das condutas e distinção dos bens jurídicos tutelados, aplicando dosimetria no mínimo legal diante das circunstâncias judiciais normais, mas negando a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ante a utilização de grave ameaça.

Irresignado, o réu interpor recurso de apelação e, em suas razões recursais [id. 312424369] sustenta, preliminarmente, a
nulidade da audiência
de instrução realizada sem a presença ministerial e pela condução exclusiva dos questionamentos pelo magistrado, em suposta violação ao sistema acusatório, bem como a
nulidade da sentença
por ausência de alegações finais do Parquet.

No mérito, postula-se a sua absolvição por insuficiência probatória, alegando-se quebra da cadeia de custódia do material audiovisual e ausência de apreensão da arma de fogo. Subsidiariamente, requer a desclassificação para crime único por aplicação do princípio da consunção e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O Ministério Público apresentou contrarrazões [id. 312424376], pugnando, em apertada síntese, pelo desprovimento do recurso, uma vez que o conjunto probatório não corrobora a tese recursal do apelante.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, por intermédio de parecer subscrito pelo eminente Procurador de Justiça Dr. Alexandre de Matos Guedes, manifestou pelo
desprovimento
do recurso, analisando detidamente cada tese recursal.
Verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRELIMINARES DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL COESA E FIRME – PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL DEFINITIVO – CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO, DESPICIENDA ATÉ MESMO A COMPROVAÇÃO DO POTENCIAL OFENSIVO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME ÚNICO – IMPOSSIBILIDADE – CRIMES AUTÔNOMOS, COM BENS JURÍDICOS DISTINTOS – AMEAÇA PROTEGE A LIBERDADE PSÍQUICA, ENQUANTO O PORTE ILEGAL DE ARMA TUTELA A SEGURANÇA COLETIVA – CUMULAÇÃO MATERIAL MANTIDA – ALMEJADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIABILIDADE – DECISÃO QUE NÃO MERECE REPAROS –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o recurso de apelação em apreço demanda cuidadosa análise de quatro questões centrais:
(i)
a validade da audiência de instrução realizada sem a presença do Ministério Público e a alegada violação ao sistema acusatório;
(
ii
)
a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação pelos delitos de ameaça e porte ilegal de arma de fogo, considerando-se a especificidade dos crimes de perigo abstrato;
(
iii
)
a aplicabilidade do princípio da consunção versus a manutenção do concurso material entre condutas autônomas que tutelam bens jurídicos distintos; e
(
iv
)
a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em delitos cometidos com grave ameaça.

Passo ao enfrentamento das questões preliminares e, posteriormente, ao mérito recursal.

I – Preliminar de Nulidade da audiência de instrução

O apelante sustenta a nulidade da audiência de instrução realizada sem a presença do membro do Ministério Público, sob o argumento de violação ao sistema acusatório previsto no art. 3º-A do CPP.

Contudo, entendo que o pleito não merece acolhida.

De proêmio, cumpre assinalar que o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 563 do CPP, estabelece que
"nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa"
. A aplicação desse preceito fundamental exige a demonstração concreta do gravame processual, não se admitindo a declaração de nulidade com base em meras alegações genéricas ou presunções.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente assentado que
a ausência circunstancial do Ministério Público em audiência de instrução não implica, por si só, nulidade do ato
, sendo imprescindível a comprovação efetiva de prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório [
AgRg
no
AREsp
n. 2.880.942/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025].

Outrossim, o art. 212 do Código de Processo Penal confere ao magistrado a prerrogativa de formular perguntas complementares às testemunhas, quando necessário ao esclarecimento dos fatos. Essa faculdade judicial, exercida de forma subsidiária e equilibrada, não configura usurpação da função ministerial, mas sim atuação legítima dentro dos contornos legais estabelecidos pelo sistema processual.

In
casu
, a instrução processual transcorreu com a particularidade de que o Ministério Público não compareceu à audiência designada, tampouco foi indicado promotor substituto.

A Defensoria Pública protestou imediatamente quanto à continuidade do ato, sendo o pleito indeferido pelo magistrado, que conduziu integralmente a colheita da prova oral, formulando questionamentos e observando o contraditório e a ampla defesa.

Ademais, verifica-se que a Defensoria Pública esteve presente durante toda a instrução, tendo oportunidade de formular perguntas às testemunhas e vítima, bem como acompanhar o interrogatório do acusado, de modo que o contraditório foi plenamente preservado, e a defesa exerceu integralmente suas prerrogativas processuais,
não demonstrando qualquer prejuízo específico
decorrente da condução da audiência pelo magistrado.

Assim, não se vislumbrou qualquer prejuízo à parte apelante, de modo que não há qualquer resquício de possível nulidade da solenidade, porquanto o Juízo conduziu a oitiva das testemunhas. A propósito, este é o entendimento deste Sodalício:

Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto simples. Ausência do Ministério Público na audiência de instrução e julgamento. Prejuízo não demonstrado. Embriaguez voluntária. Dolo configurado. Recurso desprovido.

3. A ausência do Ministério Público na audiência de instrução não configura, por si só, nulidade absoluta, sendo imprescindível a demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP (princípio
pas
de
nullité

sans

grief
).

4. O juiz pode conduzir a oitiva das testemunhas, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa, o que ocorreu no caso, com plena atuação da defesa.

[...]

[N.U 0000701-21.2019.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025,
Publicado
no DJE 12/06/2025]

Diante disto, verifica-se, ademais, que a defesa não comprovou a ocorrência de dano concreto ou cerceamento defensivo, limitando-se a invocar genericamente a violação ao sistema acusatório, o que se mostra insuficiente para ensejar a declaração de nulidade pretendida.

Em razão do exposto,
REJEITO
, pois,
a preliminar de nulidade da audiência de instrução
.

II - Preliminar de nulidade da sentença por ausência de alegações finais ministeriais

Igualmente, a tese de nulidade por ausência de alegações finais por parte do órgão ministerial não prospera.

Cediço que o art. 385 do CPP expressamente autoriza o juiz a proferir sentença condenatória ainda quando o órgão do Ministério Público opinar pela absolvição.

A constitucionalidade do mencionado dispositivo foi reconhecida tanto pelo Supremo Tribunal Federal quanto pelo Superior Tribunal de Justiça, por refletir o princípio da livre convicção motivada do magistrado.

Nesse sentido, a ausência de alegações finais por parte do
Parquet

não condiciona
a prolação de sentença, porquanto não há previsão legal que subordine a atividade jurisdicional à manifestação expressa do órgão acusador. O magistrado atua como destinatário da prova e pode, em situações excepcionais, julgar com base no conjunto probatório formado regularmente, especialmente quando não se verifica qualquer cerceamento de defesa ou violação da paridade de armas.

Cumpre consignar que o órgão acusador já manifestou sua pretensão punitiva ao oferecer a denúncia, delimitando o objeto do processo e da cognição judicial.

Ademais, a representação criminal da vítima [condição de procedibilidade] encontra-se regularmente juntada aos autos, e a ausência de pedido reiterado de condenação nas alegações finais não torna a sentença ultra petita ou nula.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido de que a ausência de apresentação das alegações finais por parte do órgão ministerial não passa de mera irregularidade, na medida em que o acusado, no processo penal, defende-se, não das alegações finais, mas dos fatos narrados na denúncia, a qual fora adequadamente apresentada pelo órgão acusatório [STJ,
AgRg
no REsp 2.007.186/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
7/11/2022].

Diante disto,
REJEITO a preliminar suscitada
.

III – Mérito. Pleito Absolutório

A defesa postula a absolvição do réu por alegada insuficiência de provas, sustentando que o conjunto probatório não seria robusto o suficiente para sustentar a condenação pelos delitos imputados.

Vejamos.

Com relação aos fatos e delitos imputados, infere-se da denúncia [id. 312423894] que em 26 de fevereiro de 2023, por volta das 22h11min, no interior de estabelecimento comercial situado em Matupá, o apelante
Luiz
Hanch
dos Santos
praticou os delitos de ameaça e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido contra
Claudineide
da Silva
.

Segundo a narrativa fática, o acusado dirigiu-se à mesa onde se encontrava a vítima acompanhada de outras pessoas, solicitando um cigarro e, em seguida, convidando-a para conversa reservada junto ao seu veículo.

Diante da recusa categórica, o acusado retirou-se do estabelecimento, dirigindo-se à sua residência, de onde retornou portando arma de fogo.

Posteriormente, já de posse do armamento, apontou a arma à queima-roupa contra a vítima, exigindo que ela se dirigisse ao balcão do bar e proferindo a ameaça:
"nunca foi minha, não vai ser de ninguém"
.

As testemunhas presenciais relataram que o réu chegou a apertar o gatilho por três vezes, não ocorrendo disparos por circunstâncias alheias à sua vontade.

Pois bem.

Contrariamente ao alegado pelo apelante em seu recurso, tenho que a materialidade
e
autoria restou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência [id. 312423867], Termo de Declaração e Representação [id. 312423868 e 312423869], mídia de vídeo [id. 312423870] e relatório de investigação [id. 312423872], bem como pelos depoimentos prestados em sede judicial.

Da análise dos autos,

constato que a prova testemunhal coligida nos autos se revela coesa, harmônica e convergente, proporcionando segura certeza quanto à materialidade e autoria dos delitos.

A vítima

Claudineide
da Silva
prestou relato, narrando com precisão o
modus operandi
do apelante, restando indene de dúvidas a ocorrência do crime de ameaça. Veja-se:

“[...] 1’28” Defensora:
Claudineide
, aqui é uma questão que aconteceu em 2023,
tá
bom?

Vítima: Sim.

Defensora: A senhora tem a liberdade de falar sobre, mas assim, a senhora pode falar sobre o ocorrido, se a senhora sentir
a
vontade também,
tá
?

Vítima: Sim.

Juiz: A senhora quer falar?

Vítima:
Sim, eu queria falar, o
cara
, hoje não era nem para mim estar contando isso aqui, hoje era para mim estar morta
.
O
cara
aponta uma arma queima a roupa em mim
. Fazendo eu ir para dentro do balcão. Eu não devia nada para ele, perguntei se eu devia, ele falou que não. Se eu tinha caso com ele, ele falou que não.
E a arma "
lencando
"
. E acabou com esse negócio, não tomaram a arma dele, eu
vejo ele
por aí, eu mesmo, eu fiquei doente, eu fiquei com depressão, tive que sair de Matupá para ir para a fazenda. Nunca pegaram essa arma dele, nunca, e você acha que até hoje eu não sou livre, e eu não tenho como, não brigo com ninguém aqui, todo mundo me conhece, eu
considerava ele
mais do que meu pai, chamava ele de senhor, tudo quanto é lugar, todo mundo me conhece aqui em Matupá, chamava, eu considerava, ué, cadê? Não resolveu foi nada, nem arma não foi pego, que diz que ele falou em outros lugares, que diz que ele pegou uma arma, tinha três, pegou a única arma que diz que não disparou em mim. Hoje não era para mim estar aqui. Hoje não era para mim estar contando nada, e você acha que eu sou, eu ando por aí, eu sou pai e mãe. Três filhos. Hoje não era para mim estar contando nada, que essa arma não apareceu. E você acha?

Juiz: A doutora vai fazer perguntas?

Vítima: Então. Você acha que eu não estou livre ainda, não?

Defensora: É. Não, não vou fazer mais perguntas.

Juiz: O que que aconteceu nesse dia, 26 de fevereiro?

Vítima: Nesse dia eu estava em um bar, até a senhora está ali, e ela sabe que eu sempre fui lá, não tenho briga com ninguém, o
cara
veio pedir um cigarro para mim, que tem até filmagem.

Juiz: O
cara
, quando a senhora fala o
cara
, quem que é?

Vítima: Que é esse senhor que veio depois.

Juiz: O Luiz?

Vítima: Isso.

Juiz: A senhora já
conhecia ele
?

Vítima: Conhecia, no bar, mas eu não tinha convivência com esse homem, eu
considerava ele
. Ele pedia um cigarro, eu dava, pedia, eu dava, eu
chamava ele
até de senhor, eu tinha, de senhor, eu nunca tive nada, sempre respeitei ele como um senhor.

Juiz: A senhora já teve algum relacionamento com ele?

Vítima: Nunca, nunca andei com esse homem nem nada, eu
considerava ele
mais do que meu pai.

Juiz: O que que aconteceu?

Vítima: Aí ele pediu um cigarro, eu falei que não tinha. E ele estava com o carro dele, me chamou particular, que tem filmagem, me chamou o particular, eu falei “não, eu não tenho nada com o senhor. Se o senhor quiser falar aqui”, nós estávamos em sete pessoas numa mesa. “Eu não tenho nada, eu devo pro senhor?” eu falei para ele. Ele “não”. “Eu tenho caso com o senhor?”, ele negou, “não”.
E, com a arma apontada para mim, fazendo eu ir para dentro do balcão do bar. Eu falei “eu não vou, porque eu não devo no bar”.

Juiz: E todo mundo estava vendo?

Vítima: Todo mundo ouvindo lá. Aí a dona do bar nem viu isso aí, foi todo mundo na mesa. Aí sabe o que ele falou para mim? Falou assim
“nunca foi minha, não vai ser de ninguém”, com a arma apontada
, queima, queima a roupa para mim.

Juiz: Por que ele falou isso?

Vítima: É isso que eu quero saber, eu quero saber disso dele, da boca dele. Aí disse que ele fala, que disse que aquilo não era para mim.
Aí o
cara
vai, estava de carro, foi na casa dele, levou o carro e veio com a moto, com a arma, para mim
. Isso aí, eu só não mexo com isso aí, porque eu sou uma mulher, mas todo mundo me conhece, mas isso aí não é justo, eu não concordo. Eu queria ouvir, a arma dele nunca foi pega, nunca foi feito nada.

Juiz: Estavam bebendo lá?

Vítima: Não, eu não estava bebendo com ele, eu estava em uma mesa. O homem veio pedir um cigarro para mim.

Juiz: Ele não estava sentado?

Vítima: Não, ele estava fora. Lá tem uma filmagem, tem uma delegacia que eu mesma que fazia o boletim.

Juiz: Ele apontou uma arma?

Vítima:
Oxe
, queimou a roupa em mim, assim.

Juiz: Ele apertou o gatilho?

Vítima: Sim, todo mundo viu, todo mundo tem prova disso aí
. E até hoje isso aí não foi feito. E eu é porque eu não tenho, mas a justiça de Deus um dia vai ser feita, porque eu falei mesmo para ele “eu devo para o senhor?”, ele falava “não”, “eu tenho caso com o senhor?” “não”. “Vem aqui”
chamando eu
no particular. Eu falei “eu não tenho conversa com o seu particular, pode falar daí”. Aí o homem vai na casa dele, leva o carro e vem com a moto e vem com a arma.
Oxe
, e que é isso? E até hoje nunca foi feito nada. Nunca foi feito nada. E eu estou aí, eu sou mãe e pai, não tenho desavença com ninguém, o que é que esse velho? Ele não estava bêbado, ele não estava bêbado, o que ele fez na cabeça dele, foi na casa dele, levou o carro e veio com a moto e com a arma.

Juiz: Então, ele estava lá, depois ele saiu e voltou?

Vítima: Foi, levou o carro e veio com a moto e com a arma já para mim, apontando para mim. É isso que eu queria saber. O que é a intenção dele? Ele ia me matar e limpou, e hoje eu estou viva aqui. A graça de Deus. Eu quero saber que eu, lá na filmagem “eu devo pro senhor?”, ele falava “não”. “Eu tenho caso com o senhor?”, ele falava “não”. E por que que ele foi na casa dele e trouxe a arma para mim?

Juiz: O que que ele falou para a senhora quando ele estava com a arma?

Vítima: Falando que era para mim ir para dentro do balcão. E eu falei que eu não ia, que eu não devia ir
no
balcão. E eu não fui, eu não fui, eu não fui para o balcão. Aí eu corri, que tem a filmagem, eu corri um pouco. Aí foi que veio todo mundo, ajuntou lá e falou para ele
sentar
. Iam segurar ele, a mulher, os outros homens correram. Tem filmagem na delegacia. Eu que fui para fazer esse boletim.

Juiz: A senhora sabe se ele foi preso?

Vítima: Não foi preso, não estou falando nem preso, nem arma, não foi pega. Dizem que ele foi em
outros bar
.

Juiz: Ele fugiu depois?

Vítima: Foi, ele fugiu. Aí foi que eu fui embora para a minha casa. É isso que eu estou falando, eu queria saber qual que é a intenção dele
[...]”
[relatório de mídias de id. 312424365]

Seu depoimento demonstra verossimilhança e coerência interna, sendo corroborado pelas sequelas psicológicas evidentes [depressão, mudança temporária de domicílio], circunstâncias que conferem credibilidade ao seu testemunho.

As testemunhas
Olinda Assis da Silva
e
Mirian Rodrigues Amorim
[mídias de id.
312424365]
confirmaram integralmente a versão apresentada pela vítima
, fornecendo detalhes técnicos relevantes sobre a dinâmica dos fatos.

A testemunha Olinda disse que:

[...] Eu estava lá trabalhando, normal, como todos os dias, quando, de repente,
um das clientes
disse. [...]
Aí, quando eles falaram que o seu Luiz estava apontando uma arma para a dona Neide
. Aí, eu fiquei em pânico, cheguei lá, “não vamos parar com isso, tal, essas coisas assim”. Aí, eu e os clientes da dona Neide, levamos para dentro do estabelecimento, estava recebendo dentro do bar, ele estava na área, coloquei para dentro. E o seu Luiz foi até a porta, eu fiquei para dentro da Neide, e ele ficou para fora, entendeu? Mas, inclusive, tem até vídeo sobre isso, a dona Neide tem, ela deve ter apresentado.

Particularmente significativo é o relato da testemunha
Mirian
, que confirmou ter o réu
"apertado o gatilho três vezes"
sem que ocorressem disparos, evidenciando a gravidade concreta da conduta ameaçadora.

Outrossim, impende destacar que o material audiovisual juntado aos autos [id. 312423870], embora questionado pela defesa quanto à cadeia de custódia, não constitui a prova única da condenação, porquanto os depoimentos judiciais, prestados sob contraditório,
possuem autonomia probatória
suficiente para embasar o decreto condenatório, independentemente de eventual vício na prova documental.

E neste sentido, impende consignar afastar a argumentação acerca da alegada quebra da cadeia de custódia do material audiovisual, uma vez que a condenação
não se baseou exclusivamente
no vídeo juntado aos autos, mas sim na
prova testemunhal autônoma
colhida em juízo.

Ademais, a defesa
não impugnou especificamente
o material audiovisual durante a instrução, tampouco demonstrou
adulteração concreta
ou vício que comprometesse sua integridade.

Nesse diapasão, o
art. 563 do Código de Processo Penal
estabelece o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo
se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
.

Ora, não basta, portanto, a simples alegação de irregularidade; é imprescindível a
demonstração efetiva do prejuízo, o que não se constata nos autos
.

Diante do exposto, resta cristalina a autoria do apelante quanto ao crime de ameaça, não havendo qualquer dúvida para abarcar a sua absolvição, de modo que mantenho inalterada a sentença de primeiro grau, porquanto sobejante a prova quanto a ameaça perpetrada à vítima
Claudineide
.

Ademais, quanto ao delito do
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
[art. 14 da Lei nº 10.826/2003] a defesa sustenta que a
ausência de apreensão da arma de fogo
impediria o reconhecimento da materialidade do crime.

Contudo, convém mencionar que os delitos previstos nos
arts
. 12, 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003 são crimes
formais e de perigo abstrato
, cuja consumação
independe da produção de resultado material ou da efetiva apreensão do armamento
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
pacífica
no sentido de que a prova testemunhal idônea e convergente é suficiente para demonstrar a materialidade desses delitos, de modo que são
prescindíveis a apreensão e perícia da arma de fogo
.

Nesse sentido, o seguinte precedente:

[...]

4.
A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite a prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que comprovada sua utilização por outros meios de prova, como depoimentos de vítimas e testemunhas.

[
AgRg
no
AREsp
n. 2.844.494/TO, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025.]

In
casu
, todos os depoimentos colhidos em juízo confirmaram categoricamente que o apelante portava arma de fogo no momento dos fatos, tendo-a apontado contra a vítima e acionado o gatilho por diversas vezes. Essa prova testemunhal robusta e harmônica é mais do que suficiente para demonstrar a materialidade do delito de porte ilegal.

Outrossim, as imagens captadas pela câmera de segurança do estabelecimento corroboram a narrativa acusatória e os depoimentos prestados, revelando o uso de arma de fogo, de modo que a manutenção da condenação é medida imperativa.

Por fim, em que pese a argumentação recursal, para se afigurar a ausência de potencialidade lesiva do armamento a incumbência é da defesa, uma vez que o fato acerca do porte de arma de fogo está notadamente comprovado.

Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso do apelante, mantendo a condenação quanto ao delito disposto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

IV – Desclassificação para crime único

Quanto ao pedido de desclassificação para crime único, sustentando a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de ameaça e porte ilegal de arma de fogo, entendo que essa pretensão não encontra respaldo na dogmática penal.

Isto porque, o princípio da consunção exige, para sua aplicação, que uma infração penal funcione como meio necessário ou etapa preparatória para a prática de outra, com nexo funcional entre os delitos.

Tal nexo não se verifica no caso
in comento
.

Veja que os crimes de ameaça e porte ilegal de arma tutelam bens jurídicos distintos: enquanto o primeiro protege a
liberdade e tranquilidade psíquica
da vítima, o segundo visa resguardar a
segurança pública
e a
paz social
.

Essa diversidade de objetos jurídicos impede a absorção de um delito pelo outro.

Nessa esteira
, verifica-se que o apelante
já praticava o crime de porte ilegal
quando chegou ao local com a arma,
antes mesmo da ameaça
, permanecendo em sua posse
após os fatos
, tratando-se, portanto, de
conduta autônoma
, com existência própria, que
não se confunde
com o gesto de intimidação.

A jurisprudência desta Corte tem sido firme no sentido de reconhecer o concurso material quando presentes condutas autônomas com bens jurídicos distintos:

[...]
não há se falar em absorção dos delitos de ameaça pelos crimes de porte de arma de fogo e o seu disparo. Isso porque são crimes autônomos e independentes, cujos objetos jurídicos são distintos - quanto ao crime de ameaça: a liberdade pessoal, intelectual e física do indivíduo e, em relação aos delitos do Estatuto do Desarmamento: a segurança pública e a paz social”
(
AgRg
no HC n. 664.602/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 1/6/2021,
DJe
de 7/6/2021).

[N.U 1001257-73.2023.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2024,
Publicado
no DJE 25/10/2024]

Diante do exposto, deve ser mantida a condenação do apelante pela prática dos crimes de ameaça e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, não havendo falar no reconhecimento do princípio da consunção entre as duas condutas.

V - Substituição da pena privativa de liberdade

Por derradeiro, quanto ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tenho que esta não prospera.

O art. 44, inciso I, do CP estabelece que a substituição não é cabível se o crime foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

Conforme exaustivamente analisado, o delito de ameaça foi perpetrado
mediante emprego de arma de fogo
, apontada à queima-roupa contra a vítima, configurando
inequívoca grave ameaça
.

A conduta demonstra periculosidade concreta e alto grau de reprovabilidade, o que legitima a resposta penal aplicada, ainda que em regime aberto.

Nessa toada, a negativa de substituição promovida pela sentença recorrida encontra-se plenamente justificada nos elementos concretos do caso, não merecendo reforma.

Por todo o exposto, com o parecer,
CONHEÇO
da apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos
, considerando
prequestionada
toda a matéria ventilada pela defesa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025